Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0723436-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PRISCILLA PEREIRA PEREGRINO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Priscilla Pereira Peregrino contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Discorre a Impetrante, em síntese, que participa do concurso público para provimento do cargo de Químico, regulado pelo Edital n. 01/2022 – SEAGRI. Relata que, após ter êxito em todas as fases anteriores do concurso, foi classificada em 1o lugar (dentro do número de vagas), e sua nomeação deveria ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) anos, contados da homologação do resultado final, qual seja, 22 de maio de 2025. No entanto, foi surpreendida pelo edital retificador (Edital n. 21/2025 – SEAGRI), que dispôs que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame”. Salienta que tal disposição é ilegal, ofende a expectativa de nomeação e os princípios da vinculação ao edital e da segurança jurídica, causando prejuízos irreparáveis à Impetrante. Destaca, ainda, que 85% (oitenta e cinco por cento) dos cargos na SEAGRI estão vagos e há solicitação interna de nomeação, o que reforça a necessidade de a Impetrante ser nomeada. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender a eficácia do edital retificador e assegurar sua nomeação no prazo original, consoante as regras do Edital no 01/2022 – SEAGRI. No mérito, pugna pela concessão da segurança para, confirmando a liminar, declarar a nulidade da alteração do edital e assegurar a nomeação da Impetrante. Custas processuais recolhidas (Id. 72795133). É o relatório. Decido Nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para que uma liminar em mandado de segurança seja concedida, é necessário que estejam presentes dois requisitos principais: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. A probabilidade do direito refere-se à relevância jurídica da fundamentação apresentada pelo impetrante, enquanto o perigo de dano se refere à possibilidade de a demora na análise do mérito lhe causar prejuízos irreversíveis. Logo, é necessário que o impetrante apresente argumentos jurídicos robustos que demonstrem que o direito que alega estar sendo lesado é legítimo e que a ação é cabível. Isso significa que o juiz deve ter uma convicção preliminar, com base nos documentos e informações apresentadas, de que o direito do impetrante é plausível. Também é preciso demonstrar que, se a liminar não for concedida, o impetrante sofrerá prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No caso em exame, pede a Impetrante que seja concedida liminar para suspender a “eficácia do edital alteração publicado pelo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, garantindo-se sua nomeação no prazo originalmente previsto no Edital do Concurso Público no 01/2022 – SEAGRI, qual seja, até 22 de maio de 2025.” Em juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da liminar pleiteada. É cediço que os atos emanados de órgãos administrativos não são passíveis de exame pelo Poder Judiciário, exceto se forem ilegais ou desproporcionais. Cabe ao Judiciário aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido examinar o mérito administrativo. Lado outro, o edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Não se permite a modificação das regras estabelecidas, salvo em situações especiais justificadas. Na hipótese em exame, no item 20 do Edital n° 01/2022 – SEAGRI constava o seguinte (Id. 72792790, pág. 10): “20. DA NOMEAÇÃO 20.1 A nomeação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as etapas e avaliações do concurso público. 20.1.1. Em cumprimento ao disposto no artigo 10, inciso II, da Lei no 4.949/2012, as nomeações relativas ao concurso de que trata este edital obedecerão aos seguintes prazos, que poderão ser modificados, a qualquer tempo, para adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, contados da homologação do resultado final do certame: a) no mínimo 25% das vagas previstas neste edital serão preenchidas em até 12 meses; b) o restante das vagas previstas neste edital será preenchido em até dois anos. 20.1.2 A presente previsão poderá ser modificada a qualquer tempo, podendo adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for necessário”. Assim, de acordo com o item 20.1.1, 25% (vinte e cinco por cento) das vagas do edital deveriam ser preenchidas em até 12 meses, e o restante em até 2 (dois) anos, salvo eventual modificação decorrente de condições econômicas e financeiras da Administração. Sucede que, próximo ao prazo final, o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio do Edital n. 21/2025 - SEAGRI, de 30 de abril de 2025, alterou a alínea b do subitem 20.1.1, que passou a dispor que “o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.” No entanto, a Administração Pública não pode alterar o momento da convocação dos candidatos, salvo se demonstrar que decorreu de condições econômicas e financeiras desfavoráveis. Isso porque, quando a Administração torna público o edital de concurso convocando todos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, gera a expectativa de que se comportará segundo as regras editalícias. Sobre a matéria, trago à colação julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. 1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia. 2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015). 3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário. 4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital no 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente." 5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato. 6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. 7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 24/5/2023.) ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA E EXONERAÇÃO DE CONCORRENTES MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO A NORMATIVOS FEDERAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COMANDO NORMATIVO. SÚMULA 284/STF. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DESISTÊNCIA DOS CONCORRENTES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. DESCARACTERIZAÇÃO DAS SITUAÇÕES DE EXCEÇÃO À OBSERVÂNCIA DO DIREITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. FALTA INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL INTERPRETADO DIVERGENTEMENTE. PARADIGMA EXTRAÍDO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. A indicação de preceito legal federal que não consigna em seu texto comando normativo apto a sustentar a tese recursal e a reformar o acórdão impugnado padece de fundamentação adequada, a ensejar o impeditivo da Súmula 284/STF. 2. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, a título de prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 3. Apenas o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame tem, em regra, direito público subjetivo à nomeação, conforme decidido no RE 598.099/MS, relator o em. Ministro Gilmar Mendes, em julgamento com repercussão geral. 4. No entanto, o candidato originalmente excedente que, em razão da inaptidão de outros concorrentes mais bem classificados, ou de eventuais desistências, reclassifica-se e passa a figura nesse rol de vagas ofertadas, ostenta igualmente o direito à nomeação. Precedentes. 5. A recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS, que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. 6. Dentre essas condicionantes, deve haver a comprovação pela Administração Pública de que não havia outros meios menos gravosos e extremos para lidar com a situação de excepcionalidade e que, portanto, a recusa constituiu a "ultima ratio". 7. Não se conhece do recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos, assim como tampouco indica qual preceito legal fora interpretado de modo dissentâneo. Hipótese, por extensão, da Súmula 284/STF. 8. Acórdão proferido em mandado de segurança ou em recurso ordinário em mandado de segurança não se presta à finalidade de demonstração do dissídio jurisprudencial, não autorizando o processamento do recurso especial pelo art. 105, inciso III, alínea "c", da Constituição da República. Precedentes. 9. Recurso especial conhecido parcialmente e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.817.360/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 14/10/2019.) RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EMEDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. (...) II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. (...) (RE 598099, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento:10/08/2011, Publicação:03/10/2011). No mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIAÀS NORMAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO NO DECORRER DO CERTAME. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. O concurso público deve ser realizado em conformidade com as normas insertas no seu Edital de regência, sendo vedado ao examinador inovar nos critérios de realização de prova e atribuição de nota no decorrer do certame, sob pena de ferir os princípios da isonomia e da vinculação ao Edital. Deve ser mantida a tutela recursal e reformada a decisão agravada para que seja reintegrado o candidato que restou prejudicado pelos novos parâmetros de atribuição de nota. (Acórdão 1439132, 07140687320228070000, Relatora: CARMELITA BRASIL, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJe 8/8/2022.) Deve-se frisar que o edital de retificação não pode alterar o prazo de convocação, tendo em vista que o Secretário de Economia sequer justificou as razões de ter modificado as regras do edital. Confira-se (Id. 72792789): “O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, da Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, considerando o Edital no 06/2023 – SEAGRI, publicado no DODF no 41- A, de 02 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e Edital no 07/2023 – SEAGRI, publicado no DODF no 96, de 23 de maio de 2023, que homologou o resultado final do cargo Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, e tendo em vista a prorrogação do certame no Edital no 20/2025 – SEAGRI, publicado no DODF no 45, de 07 de março de 2025, conforme instrução do Processo SEI no 00040-00034238/2022-11, TORNA PÚBLICA a retificação do Edital de Abertura no 01/2022, publicado no DODF no 180, de 23 de setembro de 2022, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, ambos da carreira Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nos seguintes termos: 1. ALTERAR a alínea b do subitem 20.1.1, que passa a vigorar com a seguinte redação: “b) o restante das vagas imediatas previstas neste edital será preenchido durante a validade do certame.” Registre-se que, no presente writ, não se discute o direito de a Administração Pública nomear os candidatos no prazo de validade do concurso público, mas sim a vinculação às regras do edital. Na espécie, a própria Administração, ao prever que as vagas deveriam ser preenchidas em até dois anos, salvo demonstração de condições econômicas e financeiras desfavoráveis, gerou a expectativa de que se comportaria segundo essas regras. Assim, tenho por evidenciada a ilegalidade na alteração das regras do edital. No mais, a retificação do edital é passível de causar lesão grave ou de difícil reparação à Impetrante e a medida é plenamente reversível. Ante o exposto, concedo a liminar tornar suspender os efeitos do edital retificador, na parte ora questionada, e determinar que, no prazo indicado no edital original, e, obedecida a ordem de classificação, realize a nomeação da Impetrante. Notifique-se o ilustre Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09. Dê-se ciência ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da petição inicial, para que ingresse no processo, caso queira. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora